Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RECONVENÇÃO. PRETENSÕES JULGADAS IMPROCEDENTES. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021).
2. “A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente” (AgInt na AR 7.087/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/03/2022). 2.1. Em outras palavras, “a violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos” (AgInt na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/02/2022).
3. “O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022).
4. Na situação em exame, um dos pedidos desta ação foi devidamente discutido e apreciado nos autos da sentença rescindenda, não se amoldando a qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. 4.1. Os demais, a despeito de terem sido formulados na reconvenção apresentada nos autos originais, não tiveram qualquer tipo de deliberação por parte do juízo sentenciante e, à luz do que dispõem os arts. 503 e 507 do CPC, não estão acobertados pela coisa julgada material e, por consequência lógica, não podem ser rescindidas, já que a ação rescisória depende de uma decisão de mérito transitada em julgado que efetivamente tenha abordado os pedidos abordados. Precedentes.
5. Ação Rescisória julgada improcedente.